Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009180-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISLENE ALVES LOPES - CPF: 249.099.328-36 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ESPÓLIO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DOS ATOS VÍCIO SANÁVEL - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa.

O art. 6o do CPC, expressa que cabe a todos a cooperação, e ter em tempo razoável a uma decisão de mérito justa e efetiva, é o que reflete ao princípio da primazia do mérito.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GISLENE ALVES LOPES, contra a sentença de ID:, 75593466, proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1009180-87.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, que julgou EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, face a ilegitimidade ativa da parte autora, com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Condenou ainda a autora vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razões de id:. 75593474, alega: (i) preliminarmente cerceamento de defesa, pois a sentença de extinção do feito fere o determinado pelo 6o, art. 8o, e art. 76 do CPC, uma vez que havendo irregularidade processual, cabia ao Julgador a designação de prazo para correção, o que não fora observado, infringindo o principio da primazia do mérito, e desrespeitando o determinado pela Legislação; (ii) requer o recebimento do recurso, e ao final seu provimento para anulação da sentença, e retorno dos autos para regularização da representação processual e ao final a procedência; (iii) no mérito, demonstrado que o espólio é mera irregularidade processual, quando se está presente o direito reivindicado e favor dos herdeiros, requer o provimento da apelação rejeitando a preliminar de contestação, e julgamento do mérito; (iv) Demonstrado que o valor pago de indenização por morte, é contrario a Lei 6.194/1974, em seu art. 3o, inciso I, requer em atenção ao principio da causa madura, e enriquecimento indevido da Apelada, a condenação no pagamento da diferença de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos e com juros legais; (v) Requer a condenação da Apelada no pagamento das Custas Processuais e Honorários Sucumbências, nos termos do art. 85, §1o e §2o do CPC;

As contrarrazões de ID: 75593478, rebatendo a tese recursal. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GISLENE ALVES LOPES, contra a sentença de ID:, 75593466, proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1009180-87.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, que julgou EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, face a ilegitimidade ativa da parte autora, com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Condenou ainda a autora vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Breve relato dos fatos

A Apelante intentou a presente ação de Cobrança de Diferenças de DPVAT, isto por que, após o falecimento de seu marido diante de um acidente de trânsito, a Autora requereu o pagamento da indenização por morte. Ocorre, que a Seguradora agindo contrário a Lei realizou o pagamento de forma administrativa no valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais), valor este que não reflete a legalidade exposto pelo art. 3o, inciso I da Lei 6.194/1974, da qual descreve como indenização por morte o valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais).

Com a distribuição da ação, foi intimada a Requerida para defesa, onde alegou em preliminar irregularidade de representação, uma vez que o espólio não pode demandar em juízo direito indenizatório de DPVAT.

Em sentença, o juízo de piso, sem oportunizar a Apelante na regularização da representação processual, julgou extinto a demanda por ilegitimidade ativa. Interposto embargos de declaração, este fora rejeitado.

Após cuidadoso estudo dos autos, tenho que a pretensão recursal merece acolhida, pelas razões que passo articuladamente a expor.

Pois bem.

Verificada a irregularidade processual, caberia ao Julgador a intimação da parte autora, ora apelante, para regularização, sob pena de extinção do feito, é que expressa o art. 76 do CPC, vejamos redação:

'Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.'

Observa pela simples leitura do artigo, que para que ocorra a extinção, primeiro o juízo tem que oportunizar a parte a regularização do vício.

O art. 6o do CPC, expressa que cabe a todos a cooperação, e ter em tempo razoável a uma decisão de mérito justa e efetiva, é o que reflete ao princípio da primazia do mérito.

A sentença exarada além do descumprimento ao art. 76 do CPC, fere o principio da primazia de mérito, pois ao Julgar pela extinção, o juízo de piso não faz a prestação jurisdicional conforme a Lei, pois se furta do mérito do processo.

Nesse prisma, vejamos disposição do art. 8o do CPC, no que diz respeito ao dever do juiz:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Na sentença exarada, resta claro a infração ao principio da legalidade, uma vez que não foi oportunizado a parte a regularidade da representação para julgamento do mérito, merecendo assim a correção da sentença, com o acolhimento da Apelação e anulação da sentença de piso, vejamos posicionamento do STJ:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS ATOS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa. Precedentes. 2. A intimação por órgão da imprensa oficial não tem o condão de validar o despacho proferido pelo juiz para a regularização do defeito, inclusive, para o efeito de tornar preclusa a oportunidade não observada pela parte interessada. 3. Segundo o entendimento desta Corte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais. 4. Alegada ausência de digitalização de atos processuais não comprovada. 5. Afastar a conclusão do aresto impugnado de que não houve intimação pessoal demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.' ( AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.119.836 – PR (2009/0015555-2), RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Brasília (DF), 07 de agosto de 2012(Data do Julgamento)

Deveras, como pontua o eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal, “a conclusão a que chega o juízo não tem compromisso absoluto com a verdade, senão com a justiça, a estabilidade e a segurança social, alcançadas mediante a colaboração das partes, fundamento semelhante que informa o instituto da coisa julgada” (in Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. I, 4a ed., Forense, Rio de Janeiro: 2008, p. 573).

Ademais, sabe-se que as máximas antigas narra mihi factum, dabo tibi jus e iuris novit curia, significam que o juiz conhece o direito por dever de ofício, cabendo à parte levar ao Judiciário os fatos (dá-me os fatos, dar-te-ei o direito). Isso porque a tarefa de carrear a prova para o processo, em regra, compete à parte. Por outro lado, o juiz não pode decidir, senão à luz dos fatos provados nos autos, visto que lhe é defeso valer-se de seu conhecimento particular.

Destarte, tem-se que o processo, instrumento de pacificação social, realiza-se sob o manto do contraditório, o qual está intimamente ligado à produção probatória. Trata-se de princípio que pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência, comunicação, ciência) e possibilidade de influência na decisão.

Pode-se dizer que democracia no processo recebe o nome de contraditório. Democracia é participação, que, no processo, se opera pela efetivação da garantia do contraditório.

É forçoso convir que o direito fundamento à prova não só dá concretude às garantias constitucionais do direito de ação e ampla defesa, como também constitui importante instrumento de afirmação do poder jurisdicional. A propósito do tema, judiciosas são as lições do abalizado processualista Cândido Rangel Dinamarco, ipsis litteris:

'Direito à prova é o conjunto de oportunidades oferecidas à parte pela Constituição e pela lei, para que possa demonstrar no processo a veracidade do que afirmam em relação aos fatos relevantes para o julgamento. Ele é exercido mediante o emprego de fontes de prova legitimamente obtidas e regular aplicação das técnicas representadas pelos meios de prova. A imensa importância da prova na experiência do processo erigiu o direito à prova em um dos mais respeitados postulados inerentes à garantia política do devido processo legal, a ponto de se constituir em um dos fundamentais pilares do sistema processual contemporâneo. Sem sua efetividade não seria efetiva a própria garantia constitucional do direito ao processo.' (in Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 46)

Importante frisar que o defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.

Aliás, ausente a prova do prejuízo, não se decreta a nulidade processual, em observância ao princípio pás de nullité sans grief e artigos 249 e 250 do CPC (atual 282 e 283), expressos ao dispor que, em se tratando de arguição de nulidade, o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte, aproveitando-se os atos praticados.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO SANÁVEL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA. - O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC - A legitimidade das partes é condição da ação e consubstancia-se na constatação de que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu, a pessoa responsável por suportar eventual condenação.” (TJ-MG - AC: 10040150115612001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 25/05/2020)

An
oto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual, oportunizando em prazo razoável a regularidade da representação processual e julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021